Tribunal: TJDFT
Processo: 0723113-70.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVO PLANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pela ré, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a: “a) restabelecer o plano de saúde do autor, na modalidade coletiva por adesão, nas mesmas condições anteriormente contratadas, a partir do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária a ser arbitrada em eventual fase de cumprimento de sentença, sem prejuízo de serem adotadas outras medidas visando o cumprimento da presente obrigação, ou eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ressalvado o cancelamento futuro do plano que, se ocorrer, deverá ser precedido de prévio aviso diretamente ao beneficiário, concedendo-se ao autor a opção de migrar para plano individual, nas mesmas condições, conforme estabelecem as normas de regência(Resolução ANS 195/09, art. 17; Resolução CONSU no 19/99, art. 1o); b) pagar ao requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC (o qual abrange juros de mora e correção monetária) a partir desta sentença (art. 389, parágrafo único c/c art. 406, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024).”
3. No caso, narra o autor, ora recorrido, que seu plano de saúde junto à recorrente foi cancelado unilateralmente, de forma abrupta, sem qualquer aviso prévio e sem a oferta de migração para um novo plano. Afirma, ainda, que é portador de doença que lhe exige contínuo tratamento. Requereu o restabelecimento do plano e indenização de cunho moral.
4. Em razões recursais, alega a recorrente que cumpriu todos os requisitos para o cancelamento do plano, uma vez que havia cláusula contratual expressa prevendo o cancelamento, que o contrato já estava vigente há mais de 12 meses, bem como que comunicou à ABRACIM acerca do cancelamento com antecedência de 60 dias. Impugna a indenização por danos morais e, alternativamente, a redução do valor arbitrado.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 69274683). O recorrido, em suma, impugna as alegações da recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso. Embora impugne suposta alegação de ilegitimidade passiva, esta não foi objeto do recurso inominado apresentado, constando apenas da contestação, em primeira instância.
III. Questão em discussão
6. A questão de mérito em discussão consiste em saber se o cancelamento unilateral de plano de saúde encontra-se dentro da legalidade, bem como se cabível indenização por danos morais e seu montante.
IV. Razões de decidir
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Conforme enunciado da Súmula n. 608 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de assistência à saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Outrossim, há solidariedade entre a operadora de plano de saúde e a administradora do benefício, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, da Lei n. 8.078/90.
9. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo pela operadora somente é possível mediante a prévia notificação do beneficiário, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito de informação do consumidor. No caso, não há prova inequívoca acerca da notificação. A mera notificação da ABRACIM não é suficiente, uma vez que deveria ter sida feita diretamente ao usuário. A simples tela do sistema interno da requerida não constitui prova suficiente de que o recorrido foi efetivamente notificado previamente acerca do cancelamento do contrato.
10. Ainda, para o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, exige-se que a operadora de plano de saúde assegure ao contratante a opção de migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, mantendo a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, conforme art. 8o da Resolução ANS n. 438/18.
11. Entretanto, ainda que cumpridos os mencionados requisitos, a extinção do contrato não pode ensejar interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido, conforme entendimento do STJ, com fundamento no art. 13, III, da Lei n. 9.656/98.
12. No caso dos autos, o recorrente comprovou sua condição de saúde que exige tratamento (ID 69273667).
13. Assim, considera-se ilícito o cancelamento de contrato de plano de saúde.
14. Dos Danos Morais. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). A contratação de plano de assistência à saúde gera a legítima expectativa no assistido de que obterá o adequado tratamento médico, necessário ao restabelecimento da saúde, cuja frustração viola a dignidade da pessoa humana e ultrapassa a esfera do mero inadimplemento contratual, atingindo o direito de personalidade (CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187, 389, 475 e 927).
15. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Nesse sentido, entendo razoável o valor de R$3.000,00 fixado, conforme entendimento desta Turma em casos análogos.

V. Dispositivo
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Custas e honorários pelo recorrente vencido, estes fixados em 20% do valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.

Teses de Julgamento:
Comete ato ilícito a operadora de plano de saúde que cancela unilateralmente plano de saúde de pessoa, sem oferecer novo plano, não observado o prazo mínimo de 60 dias de notificação e sem oferecer continuidade de tratamento.
O valor fixado a título de danos morais deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/90, arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o; Resolução Normativa n. 195/09 da ANS, art. 17; Resolução ANS n. 438/18, art. 8o; Lei n. 9.656/98, art. 13, inciso III; CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI; CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187, 389, 475 e 927.

Jurisprudência Mencionada: Súmula n. 608 do STJ; AgInt no REsp 1957275/SP.